Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-15.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010346-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (AGRAVANTE), GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.568.815/0001-83 (AGRAVADO), GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 971.280.821-15 (AGRAVADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (PROCURADOR), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010346-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME, GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR
PROCURADOR: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS - PENHORA
ON LINE
– BACENJUD – INDEFERIMENTO – RECEIO DE INCURSÃO EM CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O artigo 36 da Lei nº 13.869/2019 está em plena harmonia com o rito previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e a penhora em dinheiro, que é direito do credor, além de primeira na ordem preferencial, passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos dos artigos 835 e 854, o que afasta a finalidade prevista no § 1º do art. 1º da lei de abuso de autoridade.

II - A Lei 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, mormente porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e seu regular trâmite.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010346-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME, GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR
PROCURADOR: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1002221-88.2016.811.0003, manejada em face de
GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA – ME
e
OUTRO
, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas bancárias dos devedores, ora agravados.

Para tanto, aduz o agravante que, a magistrada singular indeferiu pedido de penhora
on line
sob o argumento equivocado de que o uso do sistema de constrição via Bacenjud configuraria abuso de autoridade.

Alega que, para incorrer na hipótese de abuso de autoridade, a indisponibilidade de ativos financeiros decretada deverá se dar em quantia que extrapole, de forma exacerbada, o valor estimado para satisfação da dívida, situação que não se amolda ao caso em exame.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 43056961).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020